Tribunal: TJMT
Processo: 10299-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 22/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
22/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 580994-0 / 2020
Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80102995020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80102995020198110001
Requerente: RONILSON PEREIRA SILVA Advogado: CLEVERSON GARCIA BUENO
Requerido: OMNI FINANCEIRA S/A
Beneficiário: CLEVERSON GARCIA BUENO
Conta Judicial 4000121252794
Valor: R$ 1.028,13 (um mil e vinte e oito reais e treze centavos)
Autorizado: CLEVERSON GARCIA BUENO
CPF/CNPJ: 782.061.111-15
Data de Emissão: 22/01/2020
Titular Conta CLEVERSON GARCIA BUENO
CPF/CNPJ Titular Conta 782.061.111-15
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 2363 1200119
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco do Brasil S/A, agência no 2363-9, conta corrente no 120011-9,
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=945684679 1/1